Tribunal: TJSP
Processo: 1080986-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Sentença anulada de oficio.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000432628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080986-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
HENRIQUE SOARES MATOS, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
julgaram prejudicado o recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080986-51.2019.8.26.0100
Apelante
Adriano Henrique Soares Matos
Apelado
Latam Airlines Group S/A
Comarca
São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38162
Sentença – Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando”
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável reconhecido
Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF
Artigo 927, do CPC
Indenização
Transporte aéreo
internacional Regra de incidência Prevalência Decisão
vinculante do STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão
geral e ARE 766618) Convenção de Montreal Decretos nos
59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal
Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o
CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea
internacional por danos morais e materiais Sentença anulada
de oficio.
Recurso prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 119/122 julgou improcedente a ação
indenizatória por danos morais, nos termos do art. 487, I do CPC; ante a sucumbência,
condenado o autor no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor atualizado da causa. Ato contínuo, julgou improcedente o processo
1081082-66.2019.8.26.0100, em apenso, nos termos do art. 487, I do CPC, condenada a
autora em custas e os honorários advocatícios, também fixados em 10% do valor
atualizado daquela causa.
Apela somente o autor Adriano Henrique Soares Matos,
pretendendo a reversão do julgado por entender presentes os danos e a responsabilidade
da ré a partir dos fatos da causa cancelamento de voo com consequente atraso de mais
de 24 horas observada a condição das partes e regra legal de incidência, injustificados
o procedimento e atos da empresa aérea a explicitar desvio do contrato de transporte e
falha na prestação do serviço (fls. 124/132).
Processado e respondido o recurso (fls. 137/146), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se
entende por não adequadamente fundamentada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de
fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no art. 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais observar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, sujeita a hipótese sob julgamento à regra do
precedente, ou seja, quando invocado precedente judicial aplicável, impõe a regra de
supremacia que informa o sistema a sua observância pelo juiz, superado o livre
convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-A).
No caso, pela regra de eficácia e efeito vinculante dizendo
respeito a questão à transporte aéreo internacional, especificamente alteração de horário
de voo e remarcação com atraso, observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que
deve a lide tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e
não conforme o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à
sanção moral, deve, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não
conforme o CDC, de modo que descabida eventual interpretação relativa à regra da
Convenção para além do sistema de precedente (Decreto-lei 5.910/06, artigos 3 e 4).
Nesse sentido, vale dizer, de que a r. sentença está em
desacordo com o decidido pelo Plenário do STF que no julgamento do RE 636331 e do
ARE 766618, em maio de 2017 analisados sob a sistemática da repercussão geral
fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, é de se
ver o também decidido pelo STF, que apreciando de questão nos termos do artigo 335, §
1o, do RI/STF, deu parcial provimento aos embargos de divergência para conhecer e
prover o recurso extraordinário e, com isso, determinar às instâncias de origem que
apreciem novamente o feito, levando em consideração que a norma internacional que
rege a matéria deve prevalecer sobre Código de Defesa do Consumidor para eventual
condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais (STF, RE
351750-RJ).
Nos termos da Convenção de Montreal (artigo 1o, alínea
2), como por transporte internacional se entende todo transporte de pessoas, bagagens
ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o ponto de destino - haja
ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam situados, ou no território de
dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte signatário da convenção, em
sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de observância da referida regra de
incidência, de modo que, no caso, como se trata de pedido de indenização por danos
morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa questão deve considerar o fato de
que a norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais, observado o
decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em
maio de 2017, que analisados sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte
tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reclamada, além de
indicar a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se
tem que, se possível se entendere da também imposição de compensação moral no caso,
dever essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Por
isso,
reconhecida
como
não
adequadamente
fundamentada a r. sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por
não observância de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da
República, de rigor sua anulação, prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença anulada de oficio.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112593
Apelação Cível no 1080986-51.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Adriano Henrique Soares Matos
Apelado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Adriano Henrique Soares Matos
ajuizou a presente demanda contra Latam
Airlines
Group
S/A.,
objetivando
o
recebimento da indenização por danos
morais, em razão do cancelamento do voo
que partiu da cidade de Guarulhos com
destino à cidade de Madrid.
O MM. Juiz julgou improcedente a
demanda,
motivo
pelo
qual
o
autor
interpôs o presente recurso, a pretexto de
que
os
danos
morais
restaram
caracterizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
voto
do
Desembargador
Relator anulou a r. sentença recorrida,
por entender que houve o descumprimento
do inciso VI, do parágrafo 1o, do artigo
489 do Código de Processo Civil, in verbis :
“§ 1o Não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial , seja ela interlocutória,

sentença ou acórdão, que:
(omissis )
VI - deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência
ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento
ou
a
superação
do
entendimento”.

(grifamos)
Respeitado o posicionamento do
Desembargador Relator, a r. sentença
recorrida, ao aplicar o Código de Defesa
do Consumidor ao caso, não divergiu do
entendimento
firmado
pelos
Tribunais
Superiores.
Isto porque, a Convenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Montreal
abrange
tão
somente
a
indenização por dano material e a presente
demanda versa sobre dano moral (fls. 11).
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 636.331/RJ:
“Recurso extraordinário
com repercussão
geral.
2.
Extravio
de
bagagem.
Dano
material.
Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código
de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É
aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”.

(grifamos)
Com efeito, ante a demonstração
da
inaplicabilidade
das
convenções
internacionais às condenações por danos
morais,
inexiste
qualquer
violação
à
preceito de ordem pública apto a ensejar a
anulação da r. sentença de fls. 119/122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim,
nos
termos
do
artigo 1.013 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
Referido
dispositivo
legal
consagra o princípio do tantum devolutum

quantum appellatum,
de modo que o mérito
recursal
fica
adstrito
às
matérias
alegadas pelas partes em suas razões
recursais.
Acerca do tema, preleciona o
doutrinador Daniel Amorim Assumpção
Neves:
“No tocante à extensão da devolução,
análise que deve ser feita em primeiro lugar, é
determinada a devolução a partir da matéria impugnada
pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou
parcial. É correto mencionar nesse momento os
capítulos da decisão que geram sucumbência à parte,
sendo dela a escolha de impugnar todos eles,
devolvendo-os
ao tribunal, ou impugnar somente
alguns, limitando assim tal devolução, nos termos do
art. 1.002 do Novo CPC. Trata-se da aplicação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.013, caput, do Novo CPC, dispositivo legal que
consagra a máxima do direito romano tantum devolutum
quantum appellatum
”.1 (grifamos)
Assim, o julgamento do recurso
apenas autoriza a revisão da matéria
impugnada, em razão do efeito devolutivo.
A respeito do tema, disserta o
jurista Luciano Andrade Maia:
“Pelo
princípio
da
Voluntariedade

o
recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas
parte
dela
(art.
505,
CPC).
Sendo
recurso
de
fundamentação
livre, cabe ao recorrente dimensionar
o âmbito de sua apelação.
Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade

e da proibição da reformatio in pejus et
melius , apenas a matéria
impugnada
poderá
ser
objeto
de
revisão
pelo
tribunal ”.2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo jurista Nelson Nery
Júnior:
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual
Civil: volume único,
10a Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 1.565.
2
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recurso ordinário por excelência, a
apelação tem o maior âmbito de devolutividade
dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto à correção dos errores in judicando quanto
aos errores in procedendo
, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente.
O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças
como para a revisão e reexame das provas. A limitação
do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo,
tem
como
consequências:

a)
a
limitação
do
conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantun devolutum
quantum
appellatum
); b) proibiçào da reforma para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido)3”. (grifamos)
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, art. 515 do CPC.
Ampliando o efeito devolutivo da apelação, o tribunal
a quo afrontou a regra inscrita no art. 515 do Código
de Processo Civil. Recurso especial conhecido e
provido”. 4.
3
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.
4 STJ. Recurso Especial no 3.346/PR. 2a Turma. Min. Rel. José de Jesus Filho. J.
24.06.1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CIVIL.
PROCESSUAL.
APELAÇÃO.
Amplitude de devolução. A amplitude de devolução do
parágrafo 1o, do art. 515 do Código de Processo Civil
é limitada à matéria impugnada, ainda que, embora
discutida na causa, não tenha sido objeto do
julgamento da instância monocrática.”.
5.
Conforme
se
depreende
apelação de fls. 124/132, o recorrente
pleiteou
a
reforma
da
sentença
tão
somente quanto ao cabimento dos danos
morais.
Todavia, no referido recurso
não houve qualquer requerimento acerca
da inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, mormente porque
como afirmado acima, a Convenção de
Montreal não abrange as indenizações por
dano moral.
Dessa
forma,
respeitado
posicionamento contrário, entendo que o
voto do Relator, ao anular a r. sentença
5 STJ. Recurso Especial no 3.346/PR. 2a Turma. Min. Rel. José de Jesus Filho. J.
24.06.1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida, viola o disposto no 1.013 do
Estatuto Adjetivo Civil, eis que não houve
a devolução do tema para a apreciação do
Juízo
ad
quem ,
ante a ausência de impugnação específica nas razões recursais.
Esta é a lição do doutrinador
José Carlos Barbosa Moreira:
“Delimitar
a
extensão
do
efeito
devolutivo é precisar o que se submete , por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem ; medir-lhe a
profundidade é determinar com que material há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar”. (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“Da mesma forma que se faz necessária a
impugnação
específica
na
contestação,
deve
o
apelante impugnar ponto por ponto da sentença, sob
pena de não se transferir ao Juízo
ad quem o
conhecimento
da
matéria
em
discussão
(tantum
devolutum
quantum appelatum )”. 6. (grifamos)
6 STJ. Recurso Especial no 50.036/PE. 4a Turma. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Devolvendo a apelação ao tribunal
apenas o conhecimento da matéria impugnada (tantum
devolutum

quantum
appelatum ),
ressalvadas
as
hipóteses de matéria apreciável de ofício, ofende a
regra sententia
debet esse conformis
libelo a decisão
que faz a entrega da prestação jurisdicional em
desconformidade
com a postulação ”. 7. (grifamos)
Por
conseguinte,
uma
vez
apreciada a questão, não poderá ser
rediscutida, sem a devida provocação das
partes, conforme preconiza o artigo 507
do Código de Processo Civil.
Sobre
o
tema,
preleciona
o
jurista Gilson Delgado Miranda:
“Segundo, porque, de forma mais limitada,
a regra está tratando apenas das questões ainda não
decididas, mas insuscetíveis de preclusão (se já existe
preclusão, não pode o tribunal, em tese, reapreciar a
matéria). Vale consignar: É defeso à parte discutir, no
curso do processo, as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”
8. (grifamos)
Esta também é a orientação do
7 STJ. Recurso Especial no 4.530/RS. 4a Turma. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo. J.
23.10.1990.
8
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrinador José Frederico Marques:
“O conhecimento ex officio da matéria
persistirá até a sentença de mérito , se dela não se
decidiu
explícita
ou
implicitamente.

Existindo
pronunciamento,
ainda que implícito, a preclusão
torna irrevogável a decisão e impede o reexame da
matéria em que incidiu. E o mesmo deve ser dito das
nulidades absolutas, de que o juiz deve conhecer de
ofício”. 9 (grifamos)
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“PROCESSO
CIVIL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO. ART. 471 DO CPC. A existência de prévia
decisão sobre a matéria impede que ela seja novamente
apreciada,
respeitando-se o instituto jurídico da
preclusão pro judicato , previsto no art. 471 do CPC,
segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide”. 10
(grifamos) Portanto, não é possível a rediscussão do tema referente à
aplicabilidade do Código de Defesa do
9 Marques, José Frederico. Manual de Direito Processual
Civil , vol. II, Campinas:
Millennium, 2003. Pág. 181.
10 TRF4. Agravo de Instrumento no 2008.04.00.033129-5. 1a Turma. Des. Rel. Marcelo
de Nardi. DJE. 10/02/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor,
ante
a
ausência
de
impugnação nesse sentido, de modo que
referida matéria está protegida sob o
manto da preclusão.
No
tocante
ao
mérito
propriamente dito, o recurso comporta
provimento.
Conforme
se
depreende
dos
autos, em decorrência do atraso no voo
que partiu da cidade de Guarulhos com
destino à cidade de Madrid, o autor chegou
ao seu destino com 24 (vinte e quatro)
horas de atraso.
É certo que o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 11
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc.)”. 12
(grifamos)
Além disso, é de todo descabida
a alegação da companhia aérea de que
ausente o dever de indenizar, em virtude do
11 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
12 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento do quanto estabelecido pela
Resolução
no
141/2011
da
Agência
Nacional da Aviação-ANAC.
Isto porque, o Código de Defesa
do
Consumidor
é
a
lei
especial
que
disciplina todos os contratos que geram
relações de consumo, inclusive o de
transporte de passageiros, motivo pelo
qual as suas disposições prevalecem com
relação às resoluções da ANAC.
Tal
entendimento
é
corroborado pela supracitada Corte:
“CONSUMIDOR

E
PROCESSO
CIVIL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. RECURSO
PROCRASTINATÓRIO.

MULTA
EM
5%.
RECURSO
IMPROVIDO.
Cuida-se de Recurso de Agravo no qual a
parte recorrente requer a aplicação de portaria da
ANAC ao caso em análise, em detrimento da norma
consumerista.
Havendo
confronto
de
normas,
prevalece a mais especializada e de maior hierarquia,
qual seja: o Código de Defesa do Consumidor, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resta clarividente a relação de consumo no caso em
análise”.13 (grifamos)
Ressalte-se
que
a
aludida
resolução estabelece o procedimento a
ser adotada pela transportadora no caso
de atraso ou cancelamento de voo, razão
pela qual não tem o condão de eximi-la de
eventual dever de indenizar.
Ainda, a despeito da companhia
aérea alegar que o atraso no voo ocorreu
devido às condições climáticas, é certo
que
houve
prestação
defeituosa
do
serviço de transporte aéreo por parte da
empresa ré, motivo pelo qual praticou ato
ilícito e suscetível de indenização.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
13 STJ. Agravo em Recurso Especial no 207.490/PE. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
02.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 14
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
14 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.15 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
15 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A indenização da dor moral, sem descurar
desses
critérios
e
circunstâncias

que
o
caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.16 (grifamos)
O
autor
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização, que se arbitra em R$10.000,00
(dez mil reais), eis que observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
16 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por ADRIANO HENRIQUE SOARES MATOS
contra LATAM AIRLINES GROUP S/A., para
os fins de condená-la ao pagamento da
quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a
título de danos morais, juros moratórios a
partir da citação e correção monetária a
contar do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10F1AB08
6
23
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10F9C8D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1080986-51.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.